Tribunal: TJSP
Processo: 1003941-04.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Reconhecimento de insubsistência de auto de infração lavrado pelo PROCON, com o afastamento ou ao menos redução da multa aplicada – Práticas abusivas da instituição financeira que malferem o art. 39, inc. III e V do CDC - Inexistência de ilegalidade no proceder do órgão administrativo – Precedentes deste E. Tribunal – Sanção pecuniária arbitrada à luz da

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Reconhecimento de insubsistência de auto de infração lavrado pelo PROCON, com o afastamento ou ao menos redução da multa aplicada – Práticas abusivas da instituição financeira que malferem o art. 39, inc. III e V do CDC - Inexistência de ilegalidade no proceder do órgão administrativo – Precedentes deste E. Tribunal – Sanção pecuniária arbitrada à luz da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 57 do CDC – Sentença de parcial procedência dos embargos reformada para julgar improcedentes os pedidos - apelação do Procon provida e recurso da embargante desprovido